Tribunal: TJES
Processo: 5011587-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estatutos e Regimentos - Regras de Convivência e Sanções Disciplinares
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011587-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIELLE CYPRIANO RENON e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO QUE
IN
DEFERIU

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE INSTITUIÇÃO ESCOLAR. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL. PREVISÃO NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE LEGALIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo agravante por meio do qual se insurge contra o ato administrativo que determinou a sua transferência compulsória da instituição escolar após ter sido flagrado com um cigarro eletrônico.

2)
Do compulsar dos autos, porém, verifica-se que a versão dos fatos trazida pelo recorrente se apresenta em dissonância com o conjunto probatório carreado aos autos, uma vez que, em verdade, já havia infringido outras normas escolares em diversas outras ocasiões, não se tratando, pois, da “primeira infração na instituição”, como alega. Ao que tudo indica, portanto, o ato administrativo impugnado se deu com amparo no Regimento Comum das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Espírito Santo, em especial nos seus artigos 83 e 84.

3)
A prática de ato infracional, consistente no porte de cigarro eletrônico, justifica a imposição da sanção de transferência compulsória, não havendo que se cogitar em desarrazoabilidade da medida, visto que expressamente prevista no ato normativo aplicável à espécie.

4)
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem como reputar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Matheus Renon de Oliveira
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude Cível (id 30110937) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado

em face da
Diretora Escolar Diassis de Cássia Ximenes

(nº
5026049-19.2023.8.08.0024
), indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em suas razões recursais (id 6179170), o agravante narra que,
(i)
na condição de

estudante da 1ª série do Ensino Médio Integrado da EEEM Prof. Renato José da Costa Pacheco, no dia 27 de junho de 2023, cometeu ato infracional ao levar para a escola um cigarro eletrônico;
(ii)
embora tenha sido esta a sua primeira infração na referida instituição, foi-lhe aplicada a penalidade máxima, qual seja, a transferência compulsória para outra unidade de ensino, além da determinação de suspensão pelo período de 03 (três) dias letivos. Nesse contexto, pugna
(iii)
pelo reconhecimento da nulidade do ato administrativo, por
(iii.a)
não ter sido apresentado documento escrito com a respectiva motivação, tampouco oportunizado o exercício do direito de defesa do estudante, e por
(iii.b)
implicar desvio de finalidade, constituindo dupla punição pelo mesmo fato, a evidenciar sua desarrazoabilidade.

Por meio da decisão de id 6213024, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em face desta decisão, o agravante interpôs agravo interno (id 6432078), no qual reitera a desarrazoabilidade da sanção administrativa e a existência de vício decorrente do cerceamento de defesa.

E, após reapreciar a questão, em que pesem os argumentos expostos no agravo interno, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Destaco inicialmente que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine

reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no agravo interno julgado prejudicado. Vejamos.

Conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o impetrante, ora agravante, se insurge contra o ato administrativo que determinou a sua transferência compulsória da instituição escolar após ter sido flagrado com um cigarro eletrônico. Para tanto, alega que
(i)
a sanção é desproporcional, visto que foi sua primeira infração, e que
(ii)
o ato é nulo por ausência de motivação, pois não lhe foi entregue nenhum documento escrito para viabilizar o exercício do direito de defesa.

Todavia, do compulsar dos autos, verifica-se que
a versão dos fatos trazida pelo recorrente se apresenta em dissonância com o conjunto probatório carreado aos autos
, uma vez que, em verdade, já havia infringido outras normas escolares em diversas outras ocasiões, não se tratando, pois, da “primeira infração na instituição”, como alega.

Com efeito, ao prestar suas informações no mandado de segurança, a Diretora da EEEM Prof. Renato José da Costa Pacheco demonstrou que
Matheus
, à época, já possuía outras 06 (seis) ocorrências por “
não respeitar as regras da escola, uso indevido de celular durante as aulas, não cumprimento das atividades propostas e conversa excessiva, desrespeitando o trabalho dos professores
”.

Diante deste cenário, após a imediata aplicação da penalidade de suspensão, o caso foi encaminhado ao Conselho de Escola, para que pudesse deliberar sobre a continuidade do aluno no estabelecimento, o que foi devidamente informado aos responsáveis.

Assim, no dia 09.08.2023, foi realizada Assembleia Extraordinária do Conselho de Escola, ocasião em que se decidiu pela transferência compulsória do aluno. Os seus responsáveis não compareceram a tal reunião, tampouco recorreram administrativamente da decisão do conselho.

Ao que tudo indica, portanto, o ato administrativo impugnado se deu com amparo no Regimento Comum das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Espírito Santo, em especial nos seus artigos 83 e 84, senão vejamos:

Art. 83 São atos infracionais: [...]

XII – consumir, portar, distribuir ou vender substâncias controladas, tais como bebidas alcoólicas, cigarros ou outras drogas lícitas ou ilícitas no recinto escolar; [...]

Art. 84 O não cumprimento dos deveres e a incidência em atos indisciplinares ou atos infracionais podem acarretar ao educando as medidas educativas disciplinares, conforme a seguinte gradação: [...]

III – ao educando que cometa ato infracional, aplica-se: a) suspensão das aulas pelo período de 3 (três) a 5 (cinco) dias letivos; e/ou b) transferência compulsória para outra unidade de ensino, quando viável, de acordo com as decisões do conselho escolar.

Como se pode perceber,
a prática de ato infracional, consistente no porte de cigarro eletrônico, justifica a imposição da sanção de transferência compulsória
, não havendo que se cogitar em desarrazoabilidade da medida, visto que expressamente prevista no ato normativo aplicável à espécie.

Até mesmo porque, consoante bem registrado pelo magistrado
a quo
, as escolas possuem regras próprias de conduta que devem ser respeitadas para melhor convivência entre alunos, professores e funcionários, o que impõe juízo de deferência ao órgão jurisdicional, o qual somente deve intervir quando evidenciada flagrante ilegalidade, não constatada no presente caso.

Outrossim, não merece prosperar a tese de cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que os responsáveis pelo aluno, conquanto previamente notificados, não compareceram à assembleia – oportunidade que tiveram de influir na decisão do conselho.

Destarte, não tendo comparecido à reunião do conselho, embora tenham sido devidamente notificados com antecedência, bastaria aos responsáveis solicitar a ata da reunião para viabilizar eventual recurso administrativo ou pedido de revisão da medida. Entretanto, quedaram-se inertes, não tendo formulado nenhum pleito na via administrativa e se limitando a afirmar, de maneira demasiadamente genérica, a existência de prejuízo ao exercício do direito de defesa.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
nega
r-lhe provimento
. Por sua vez, reputo
prejudicado
o
agravo interno
interposto.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o Voto de Relatoria.